Tribunal: TJMT
Processo: 1000631-11.2020.8.11.0044
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000631-11.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FLAVIO GOES - CPF: 002.683.571-10 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), REINALDO PRESTES NETO - CPF: 261.061.238-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO – SEGURADO CONTRA SEGURADORA – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – RESP 1388030/MG – REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – INVALIDEZ QUE NÃO É NOTÓRIA – RECURSO PROVIDO.

“
1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência.”
(REsp 1388030/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/06/2014, DJe 01/08/2014).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000631-11.2020.811.0044

APELANTE: FLÁVIO GOES

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FLÁVIO GOES
contra sentença proferida em Ação de Indenização Securitária n. 1000631-11.2020.8.11.0044, da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga
/MT, ajuizada em desfavor da
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A,
em que se reconheceu a prescrição.

O apelante diz que “
a sentença recorrida considerou como termo inicial da prescrição, a DATA DOS EXAMES MÉDICOS juntados pelo autor na inicial, datados do ano de 2016, apenas para comprovar o início sintomático das moléstias, utilizando-se de exames que nada falam sobre a incapacidade permanente do autor, ou seja, não há como considerar que o Autor teve ciência de sua incapacidade a partir desses exames, sem qualquer laudo conclusivo
”.

Defende que “
o termo inicial do prazo prescricional não é da data do sinistro, mas, sim, o momento em que o segurado tem ciência inequívoca da sua incapacidade permanente
”.

Em suma, requer o provimento do recurso e o afastamento da prescrição (id. 134039244).

Em contrarrazões, a parte apelada pede o desprovimento do recurso (id. 134039248).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FLÁVIO GOES
contra sentença proferida em Ação de Indenização Securitária n. 1000631-11.2020.8.11.0044, da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga
/MT, ajuizada em desfavor da
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A,
em que se reconheceu a prescrição.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, nos termos da Súmula 278 do STJ:

“
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”
(Súmula 278, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2003, DJ 16/06/2003 p. 416)(DIREITO CIVIL - PRESCRIÇÃO)

Entretanto, no REsp 1388030/MG, representativo de controvérsia, a questão ficou melhor delimitada, consignando-se o termo inicial desta ciência inequívoca:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência. 2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”
(REsp 1388030/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/06/2014, DJe 01/08/2014).

O julgado bem destacou que os casos em que a ciência é inequívoca e que independem de laudo médico são aqueles de notória sabedoria do lesado, dando exemplo do caso de amputação de membro. Não se necessita de laudo médico para se declarar a ciência do autor da demanda nesses casos, pois a invalidez é presumida.

Nos demais casos, entendeu a Corte Superior que, apesar de ter ciência da lesão, não se pode presumir que o apelante sabia do seu estado de invalidez desde a data do acidente ou de eventual exame, o que somente pode ser aferido por profissional na área por meio de laudo médico, inalcançável pelo leigo em Medicina.

Em ações desta natureza, muito comum a realização de perícias judiciais para se aferir a incapacidade da parte, e, apenas após, é que se analisa o valor da indenização e eventualmente se declara o direito, de maneira que incoerente se impor desde logo a ciência inequívoca e a extinção do feito pela prescrição.

Não existe previsão legal que autorize o julgador a presumir uma ciência que, certamente, depende de prova, o que afrontaria o art. 374, IV, do CPC/2015:

“Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III - admitidos no processo como incontroversos;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
”
(destaquei).

Neste sentido:

“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO EM GRUPO – PRESCRIÇÃO ÂNUA – INVALIDEZ PERMANENTE – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – SÚMULAS 101 E 278/STJ – NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – ACIDENTE TRABALHO – TABELA SUSEP – INVALIDEZ PARCIAL – UTILIZAÇÃO DEVIDA – PERCENTUAL CONFORME LAUDO PERICIAL – LIMITAÇÃO – COSSEGURO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICE IGP-M – FAVORÁVEL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. As ações de cobrança de seguro ajuizadas contra as seguradoras possuem a chamada prescrição ânua, consoante disposto no art. 206, § 1º, II, alínea b, do C. Civil e súmulas 101 e 278 do STJ,
cujo termo inicial se dá no momento da ciência inequívoca da incapacidade laboral
. Após o julgamento de recurso repetitivo perante o STJ, tendo como acórdão paradigma o REsp n. 1.388.030/MG, restou firmado o entendimento de que “exceto nos casos de invalidez permanente notória,
a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência
”. Quando a invalidez permanente for parcial, deve o cálculo da indenização ser proporcional à lesão, conforme disposição contratual, em respeito a tabela da SUSEP. Sendo discriminado no contrato, de forma clara e induvidosa, quais as seguradoras responsáveis, não há que se alegar desconhecimento ou responsabilização exclusiva, devendo ser afastada a responsabilidade solidária imposta. O índice a ser empregado na indenização securitária deve ser o IGP-M, que melhor recompõe a perda do poder aquisitivo da moeda.”
(TJ-MT - AC: 00091585120158110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/04/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 02/05/2019).

O autor/apelante afirmou na inicial que “
foi diagnosticado como portador sugestivo de perda auditiva induzida por níveis de pressão sonoros elevados do ouvido esquerdo, conforme Parecer Audiológico
”.

Existe nos autos “
termo de reconhecimento – tr – perda auditivo
”, em que há expressa afirmação de que foi “
constatado que sou portador de uma deficiência auditiva tipo [...] esquerdo
”, com consignação do problema que o afligia e sua assinatura, no documento datado de 09/06/2016 (id. 134039156).

Na sentença, foi decidido que “
o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral desde o ano de 2016, conforme se evola acerca do seu próprio relato ao perito
”
, e que “
os exames acostados pelo autor remontam ao ano de 2016, de modo que comprova que este tinha ciência de debilidade desde aquela época
”.

Entretanto, em que pese existir documentos que atestem que o autor era acometido da perda da audiência desde 2016, não existe documento que ateste que, realmente, se tornou incapaz ou inválido a partir daquela data.

Inclusive, isso foi afirmado pelo perito, no sentido de que não é possível precisar a data da invalidez, ou seja, o profissional não utilizou do exame de 2016 para responder a questão:

“[...]
3. Seria possível precisar a data de caracterização da invalidez?

R: Não é possível precisar.
[...]” (id. 134039233).

Com isso, conclui-se que a partir da perícia judicial, quando se concluiu que a debilidade é permanente, é que se pode entender que o apelante teve ciência da ausência de possibilidade de recuperação:

“[...]
4. O quadro clínico apresentado é permanente? Já foram esgotados todos os recursos terapêuticos disponíveis?

R: Sim. Sim
. [...]”.

Desta maneira, exames que atestam a doença, de 2016, mas não atestam a permanência, o caso é de afastamento da prescrição.

Demais julgados:

“A
PELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
C/C DANOS MORAIS E MATERIAS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – AGRAVAMENTO DO RISCO POR AUSÊNCIA DE CNH – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO – PAGAMENTO DO SEGURO DEVIDO – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 632 DO STJ – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Conforme estabelece a Súmula 278 do STJ, o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade permanente. 2. A falta de habilitação do condutor do veículo não configura agravamento no risco quando não demonstrado o nexo de causalidade entre a ausência de habilitação do segurado e o acidente que culminou em seu óbito. 3. Conforme enunciado da Súmula 632 do STJ, "nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento". (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.129993-2/001, Relatora: Desa. Mônica Libânio, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/04/2020
)” (N.U 0011606-14.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 25/08/2022).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
DPVAT – PRESCRIÇÃO – AFASTADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC – CASO CONCRETO - BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO – VALOR IRRISÓRIO - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As lesões classificadas como de órgãos internos, de difícil constatação pelo leigo, necessitam de declaração profissional, bem como aquelas atestadas como estruturais, a apresentar ao depois, sequelas, que somente podem ser diagnosticadas por perito médico. A aceitação da presunção de ciência inequívoca que independa de laudo médico somente se verifica nas hipóteses em que a invalidez é notória, como por exemplo, nas amputações (STJ no PET no REsp nº 1388030 – MG). A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR). Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR). A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador
.” (N.U 1001793-24.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022).

Não
entendo que a perda da audição tem ciência notória, ante a possibilidade de recuperação com eventual tratamento. Como explicado, perdas notórias são aquelas indiscutíveis, como no caso de amputação.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO, afasto a prescrição e determino o retorno dos autos ao primeiro grau para andamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022